Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009702-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CHRISTIANE ESPINDOLA RODRIGUES - CPF: 008.911.751-48 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO MACHADO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009702-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: CHRISTIANE ESPINDOLA RODRIGUES
IMPETRANTE: MARCOS ROGERIO MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva, quando justificada na garantia de ordem pública, deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; do contrário, a liberdade é impositiva.

Diante da primariedade e da inexistência de outros registros desabonadores em desfavor da paciente, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente no caso concreto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Christiane Espindola Rodrigues
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi presa, em flagrante delito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de seu marido, uma vez que a polícia encontrou na residência familiar, 500g (quinhentos gramas) de maconha, aproximadamente, além de balança de precisão, valores em dinheiro, máquina de cartão e caderno com anotações; 2) “
o entorpecente encontrado é de uso do esposo da paciente, não havendo que se falar em mercancia
” (sic); 3) a decisão carece de fundamentação idônea, notadamente porque não demonstrou o risco que sua liberdade ocasiona; 3) é primária, tem endereço certo e trabalho lícito; 4) é mãe de uma criança de 10 (dez) anos, com diagnóstico de TDAH, “
que é extremamente dependente da paciente
” e apresenta “
mentalidade de uma criança de menos de 5 anos de idade
” (sic) (Id.
89522478 - pág. 1-25).

A liminar foi deferida (Id. 89703967 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 89937468 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 90457952 - pág. 1-10).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia investigava o marido da paciente em razão de seu envolvimento, em tese, no comércio de drogas ilícitas.

Por conta disso, a autoridade policial requereu a busca e apreensão domiciliar, que foi deferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.

No cumprimento da ordem, “os policiais subiram no muro da residência e avistaram o suspeito Marcelo, e sua esposa Christiane, manuseando porções de substância análoga a entorpecente, cortando e embalando” (Id.
89525961 - pág. 2)
.

Marcelo empreendeu fuga e, no local, a polícia apreendeu porções individualizadas de maconha, balança de precisão, R$ 4.044,00 (quatro mil e quarenta e quatro reais) em espécie, “anotações da suposta contabilidade do comércio de drogas, veículo de alto valor e outros objetos indicativos do tráfico ilícito de entorpecentes” (Id.
89525960 - pág. 9).

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente, que foi decretada nos seguintes termos:

H
omologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Christiane Espindola Rodrigues, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e atendo o requerimento do Sr. Delegado para decretar a prisão processual de Marcelo Machado de Souza, para garantia da aplicação de lei penal e ordem pública, pois compulsando os autos, vislumbro os autos indícios suficientes de autoria e materialidade, pela quantidade de drogas, mais de 500 gramas de maconha e apetrechos, com balanças, dinheiro em espécie, máquinas de cartão de crédito, e outros, levando a concluir que o local é fonte de armazenamento e distribuição de drogas, além dos dados que constam da ordem de busca e apreensão.

O
acusado Marcelo já era monitorado e, pelas informações dos autos, a ré o auxiliava diretamente, inclusive foi vista por policiais manipulando as drogas. Os indiciados não souberam justificar os mais de 4 mil reais localizados e a máquina de cartão de crédito. Ainda como ordena o Comando Vermelho, quebraram todos os aparelhos celulares
.

No que tange as crianças da indiciada, além de estarem sendo expostas diretamente à droga, em desacordo com o ECA, eram utilizadas para dar ar de normalidade na residência, ou seja, utilizavam das crianças para trazer um aspecto de residência familiar, elas eram um ardil, assim envolvidas diretamente no crime.
Como se não bastasse, os indiciados realizavam o comércio de produtos populares, tais como “Avon” na residência, no intuito de disfarçar as vendas de drogas realizadas com recebimento via cartão de crédito.

Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade à acusada.

Por fim, registro que o acusado Marcelo é reincidente, respondendo a 02 executivos de pena em trâmite na 4ª Vara Criminal, sob os códigos 616784 e 329286, bem como, responde a outra ação penal da mesma natureza junto à 5ª Vara Criminal, sob o código 324486
.

No mais, deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ:

[...]

Decreto a prisão cautelar de Christiane Espindola Rodrigues e Marcelo Machado de Souza
. Oficie-se

a 4ª Vara Criminais desta Comarca, tendo em vista o acusado Marcelo responder aos seguintes executivos de pena 616784 e 329286. Oficie-se também à 5ª Vara Criminal, posto que o foragido responde à ação penal de tráfico de código 324486 [...]
(Id. 89525958 - pág. 12-13).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em análise, a autoridade coatora não apontou o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade e, muito menos, demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Apesar de invocar a gravidade do delito e destacar a reiteração delitiva de
Marcelo
, certo é que não identificou os aspectos diferenciados que recomendam a segregação cautelar em relação à paciente.

A quantidade de droga apreendida – que totaliza, aproximadamente, meio quilo de maconha – sequer pode ser considerada expressiva e, portanto, insuficiente para caracterizar o diferencial da conduta que recomenda a prisão cautelar.

Em se tratando da “periculosidade” do agente, exige-se que a decisão esteja sustentada em elementos fáticos do processo ou inquérito, com base na probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

A carência de fundamentação idônea torna ilegal o decreto constritivo. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS. CRIMES SEM VIOLÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a prisão preventiva do ora agravado por vislumbrar indícios que ele possuiria drogas ilícitas destinadas ao comércio, além de balança e rádio amador, e porque possivelmente estaria vinculado a organização criminosa.

2. Ocorre que não se apresentaram elementos concretos relativos ao suposto vínculo com organização criminosa e, a rigor, o decreto de prisão preventiva sequer registrou quais seriam as drogas consideradas particularmente deletérias, nem a quantidade considerada relevante. Assim, da leitura dessa decisão extraem-se elementos concretos a demonstrar o aparente cometimento de delito, mas não a necessidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis.

3. Convém esclarecer que a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal.

4. Desse modo, o cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

5. O segundo grau de jurisdição esclareceu tratar-se da apreensão de 65g de cocaína e 100g de maconha, quantidade que não pode ser considerada significativa a ponto de justificar a custódia cautelar.

6. De fato, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis.

7. Ademais, a teor do art. 8º, § 1º, I, "c", e do art. 4º, I, "c", ambos da Recomendação/CNJ n. 62, de 17/3/2020 - a qual foi editada em resposta à pandemia do covid-19 -, o reconhecimento de que o suposto crime em tela não envolve violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia cautelar.

8. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no RHC 147.064/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Nesse contexto, o fato de a paciente ser primária, não apresentar outros registros desabonadores e ter endereço certo comprovado nos autos deve ser sopesado em seu favor.

Se não bastasse, não há como ignorar o fato de que ela é mãe de uma criança, nascida em 1-10-2010 (Id.
89522487 - pág. 2
), que apresenta “hipótese diagnóstica de TDAH” (Id.
89522489 - pág. 1), que se classifica como “
transtorno
neurobiológico
”
e
“se caracteriza
por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade
” (disponível em:

https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/
).

A idade do infante, alinhada à condição de saúde, autoriza concluir que o cuidado materno é imprescindível para seu bem estar.

Diante do cenário delineado, a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo.

Em situações semelhantes, esta é a recomendação:

[...] Assim, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída à paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser excepcionada a aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade verificada. Isso porque se está diante de paciente primária, de bons antecedentes, sem nenhum indicativo de que integre organização criminosa e que foi surpreendida com 31,2g (trinta e um gramas e dois decigramas) de maconha - quantidade da qual não se extrai, por si só, a periculosidade social da paciente - quando tentava ingressar em estabelecimento prisional. Aliás, ao que tudo indica, eventual risco de reiteração delitiva pode ser coibido mediante a proibição de ingresso em unidades prisionais. [...]
(STJ, HC 466.375/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018) (sem destaque no original).

[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que ele não tem outros registros criminais. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas. [...]
(TJ/MT, N.U 1006769-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem vindicada e confirmo a liminar anteriormente deferida, inclusive quanto às medidas cautelares alternativas impostas à paciente, que deverão ser estritamente observadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021